Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600356-44.2024.6.16.0100
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
22/09/2024
Número: 0600356-44.2024.6.16.0100

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 04/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600356-
44.2024.6.16.0100, julgo procedente do pedido inicial, para, com fundamento no artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil, artigo 57-B, §1º, §5º, da Lei nº 9.504/97 e artigo 28, §1º e §5º, da
Resolução nº 23.610/19, condenar o agora representado ao pagamento de multa fixada em cinco
mil reais. (Representação Eleitoral com Pedido Liminar de Tutela de Urgência ajuizada pela
Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil - Comissão Provisória de Paraíso do Norte em face de
Edson Martins de Alencar, alega o representante, em síntese, que o representado possui um perfil
na rede social Instagram, que é utilizada pelo candidato para veiculação de propaganda eleitoral
sem a prévia comunicação no registro da candidatura na Justiça Eleitoral, em flagrante
descumprimento ao determinado pelo art. 57-B da Lei 9.504/97 e do art. 28, da Resolução nº
23.610/19. Que a parte representada fez a comunicação de endereço diverso do que tem usado para
a promoção de sua candidatura, conforme se verifica. Informou que o registro de candidatura do
representado foi autuado sob n. 0600308-85.2024.6.16.0100,) JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO
03/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDSON MARTINS DE ALENCAR (RECORRENTE)
JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA VOLANTE (ADVOGADO)
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC
do B/PV) - PARAÍSO DO NORTE - MUNICIPAL - PR
(RECORRIDA)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44010655
13/09/2024
15:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.082

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600356-44.2024.6.16.0100 – Paraíso do
Norte – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: EDSON MARTINS DE ALENCAR
ADVOGADO: JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA VOLANTE - OAB/PR85286
RECORRIDA: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV) -
PARAÍSO DO NORTE - MUNICIPAL - PR
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455-A
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
E L E I T O R A L
I R R E G U L A R .
P R E J U D I C I A L
D E
INCONSTITUCIONALDAIDE DO ARTIGO 57-B, § 5º DA LEI N.
9.504/1997 REJEITADA. DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL NÃO
INFORMADA À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B,
INCISO IV, ALÍNEA "A" E §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR
REGULARIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE
VERIFICADA. MULTA APLICADA. SENTEÇA MANTIDA.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Edson Martins de
Alencar, candidato a vereador, contra sentença proferida pelo Juízo da
100ª Zona Eleitoral de Paraíso do Norte-PR, que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral irregular proposta pela
Federação Brasil da Esperança, confirmou a liminar deferida e aplicou
multa de R$ 5.000,00 ao recorrente.

1.2 Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a infração
decorreu de erro material no fornecimento de link incorreto à Justiça
Eleitoral, corrigido posteriormente, e pediu a exclusão ou redução da
Num. 44010655 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 15:51:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315514380500000042963668
Número do documento: 24091315514380500000042963668
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:15:27

multa. Demais disso, sustenta a inconstitucionalidade do artigo 57-B, §
5º, da Lei n. 9.504/1997.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Análise da constitucionalidade do artigo 57-B, § 5º, da Lei n.
9.504/1997.

2.2 Verificação da prática de propaganda eleitoral irregular, em razão
de divulgação de propaganda em rede social sem prévia comunicação
à Justiça Eleitoral.

2.3 Alegação de erro material na veiculação de endereço eletrônico
incorreto e sua posterior correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Preliminarmente, a alegação de inconstitucionalidade do artigo 57-
B, § 5º, da Lei n. 9.504/1997 não procede, pois o dispositivo permite ao
juiz eleitoral aplicar multa de forma proporcional à conduta do infrator.

3.2 No mérito, o artigo 57-B, inciso V, alínea "a", § 1º da Lei n.
9.504/1997 regulamentado pelo artigo 28, § 1º, inciso I da Resolução
TSE n. 23.610/2019 determina que o candidato informe os endereços
eletrônicos das redes sociais utilizadas em propaganda eleitoral no
momento do registro de candidatura à Justiça Eleitoral.

3.4 Como o recorrente não informou o endereço de sua rede social
Instagram anteriormente à Justiça Eleitoral, por ocasião do registro de
candidatura, restou configurada a propaganda eleitoral irregular.

3.5 A alegação de erro material pelo recorrente quanto à informação
do endereço eletrônico relativo à propaganda impugnada não merece
ser acolhida, eis que se tratam de perfis completamente distintos.

3.6 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o cumprimento a
posterior regularização do endereço eletrônico não permite o
afastamento da multa prevista na legislação eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso conhecido e desprovido.

4.2 Tese de julgamento: "A ausência de comunicação prévia de
endereço eletrônico de redes sociais utilizadas para propaganda
Num. 44010655 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 15:51:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315514380500000042963668
Número do documento: 24091315514380500000042963668
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:15:27

eleitoral caracteriza infração ao artigo 57-B da Lei n. 9.504/1997,
sendo irrelevante a posterior regularização."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/1997, art. 57-B, § 5º;
Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 28

Jurisprudência relevante citada:

REPRESENTAÇÃO nº 060392278, Acórdão, Des. Roberto Aurichio
Junior, DJE, 22/11/2022

RECURSO ELEITORAL nº 060216464, Acórdão, Des. Melissa De
Azevedo Olivas, Publicado em Sessão, 14/09/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Edson Martins de Alencar,
candidato ao cargo de vereador, em face de sentença proferida pelo Juízo da 100ª Zona
Eleitoral de Paraíso do Norte que julgou procedente a representação por propaganda
eleitoral irregular proposta pela Federação Brasil da Esperança – Fé Brasil – Comissão
Provisória de Paraíso do Norte, confirmou a liminar deferida e condenou o ora recorrente
à multa no valor de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais (ID 43966210), o recorrente aduziu, em síntese,
que, em cumprimento às exigências legais, informou ao juízo eleitoral a utilização da rede
indicada para a veiculação de propaganda eleitoral e, por um erro material, foi
colacionado o link incorreto. Argumentou que assim que o equívoco foi identificado,
prontamente corrigiu a informação. Demais disso, afirmou que as sanções propostas pelo
Estado devem levar em conta a gravidade da conduta, a intenção do agente e o impacto
da infração ao bem jurídico protegido. Requereu o provimento do recurso para o fim de
reformar a sentença e afastar a multa aplicada e, subsidiariamente, a redução do valor da
multa ou substituição por advertência e o reconhecimento incidental da
inconstitucionalidade do artigo 57-B, §5º, da Lei n. 9.504/1997 com o consequente
afastamento da multa aplicada.

Em sede de contrarrazões (ID 43966214), a Federação Brasil da Esperança –
Num. 44010655 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 15:51:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315514380500000042963668
Número do documento: 24091315514380500000042963668
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:15:27

Fé Brasil – Comissão Provisória de Paraíso do Norte sustentou que o recorrente realizou
propaganda eleitoral irregular porque divulgou em seu perfil do Instagram propaganda
eleitoral sem informar previamente à Justiça Eleitoral o respectivo endereço eletrônico,
em violação à legislação eleitoral. Pugnou, então, pelo desprovimento do recurso
interposto pelo recorrente.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo desprovimento do
recurso (ID 43973880).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da questão prejudicial quanto à suposta inconstitucionalidade do
artigo 57-B, §5º, da Lei n. 9.504/1997

O recorrente alegou a suposta inconstitucionalidade do artigo 57-B, §5º, da
Lei n. 9.504/1997, sob o argumento de que a multa estipulada entre os valores de R$
5.000,00 a R$ 30.000,00 promoveria uma aplicação indiscriminada de penalidade, o que
contraria os princípios da justiça e da equidade.

Nada obstante as alegações apresentadas, não assiste razão ao recorrente
tendo em vista que o mencionado dispositivo legal permite modular o valor da multa entre
os patamares determinados pelo legislador, o que revela aplicação do princípio da
proporcionalidade pelo magistrado de acordo com a conduta praticada.

Destaca-se que a exigência de informação das redes sociais à Justiça
Eleitoral previamente à realizada de propaganda eleitoral tem por escopo garantir a
transparência, permitindo sua identificação, bem como averiguação da regularidade de
eventual contratação e financiamento.

Há que se afastar, portanto, a alegação incidental de inconstitucionalidade do
artigo 57-B, §5º, da Lei n. 9.504/1997.

c) Da Pretensão Recursal

O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral
pela internet a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do
ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11,
inciso II, da Resolução nº 23.624/2020)

§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
Num. 44010655 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 15:51:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315514380500000042963668
Número do documento: 24091315514380500000042963668
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:15:27

identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a
imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar
fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução.
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou
candidato ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate
democrático, são regidas pela liberdade de manifestação. (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:

"Em síntese, a propaganda eleitoral é a que visa captar voto do eleitor, com o fim de
conquistar mandato eletivo. É a ferramenta mais democrática de apelo ao eleitor, com
o objetivo de obter a sua confiança. A propaganda eleitoral consiste na força motriz de
todo o processo eleitoral, na medida em que é o método de maior aproximação entre
o candidato e seu público-alvo (eleitor). É por intermédio da propaganda eleitoral que
o candidato veicula suas propostas para o exercício de mandato, postulando a
manifestação de apoio dos eleitores através do voto. Enquanto a propaganda eleitoral
positiva tem o objetivo de destacar os aspectos positivos e exaltar a qualificação de
determinado candidato ou partido, a propaganda eleitoral negativa é direcionada para
desqualificar o adversário."

A propósito da propaganda eleitoral por meio da internet, o artigo 57-B da Lei
n. 9.504/1997 estabelece que:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009)

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido
no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
assemelhados, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou
coligações ou de iniciativa de qualquer pessoa natural. (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada
pela Lei nº 13.488, de 2017)

a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

§ 1o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles
de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo
Num. 44010655 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 15:51:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315514380500000042963668
Número do documento: 24091315514380500000042963668
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:15:27

ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso
antes do início da propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

[...]

§ 5o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o
limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

No mesmo sentido, a Resolução TSE n. 23.610/2019 assim determina:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :

I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à
Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de
internet estabelecido no país;

II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
aplicação de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela
candidata ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação
desde que presente uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados
pessoais, nos termos dos arts. 7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas,
cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que
não contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta
Resolução ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

b) pessoa natural, vedada: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)

1. a contratação de impulsionamento e de disparo em massa de conteúdo nos termos
do art. 34 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J); (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

2. a remuneração, a monetização ou a concessão de outra vantagem econômica
como retribuição à pessoa titular do canal ou perfil, paga pelas(os) beneficiárias(os)
da propaganda ou por terceiros. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos
os canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online
e plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser
comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente: (Redação dada pela
Resolução nº 23.732/2024)

Num. 44010655 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 15:51:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315514380500000042963668
Número do documento: 24091315514380500000042963668
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:15:27

I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o
período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução
nº 23.732/2024)

II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso
da campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

[...]

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário
responsável pelo conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a
pessoa beneficiária, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997,
art. 57-B, § 5º).

[...]

Depreende-se da mencionada legislação eleitoral que é dever do candidato
informar o endereço eletrônico de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas
e aplicações de internet assemelhadas à Justiça Eleitoral, impreterivelmente, por ocasião
do registro de candidatura, se preexistentes, ou no prazo de no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas a contar de sua criação, se esta ocorrer no curso da campanha, conforme
regulamenta o artigo 28, §1º, da Resolução TSE n. 23.610/2019.

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se quanto à prática de propaganda
eleitoral irregular pelo recorrente, eis que este teria veiculado propaganda eleitoral pelo
Instagram, por meio do perfil https://www.instagram.com/carecapsdcandidato sem,
contudo, informá-lo previamente à Justiça Eleitoral, em desacordo à legislação eleitoral.

Vejam-se prints do conteúdo impugnado apresentado na petição inicial (ID
43966023):

Num. 44010655 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 15:51:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315514380500000042963668
Número do documento: 24091315514380500000042963668
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:15:27

Como se vê, a publicação veiculada pelo recorrente possui nítido caráter
eleitoral, eis que o recorrente divulga no ambiente da internet a sua candidatura ao cargo
de vereador com seu respectivo nome de urna.

Sobreleva notar que o recorrente não negou que deixou de informar o
endereço eletrônico relativo à rede social Instagram, por ocasião de seu registro de
candidatura, o que torna o fato incontroverso, ao alegar que: "devido a um erro material,
foi colacionado o link incorreto na comunicação, o que resultou na presente controvérsia.
Assim que o equívoco foi identificado, o Recorrente prontamente corrigiu a informação,
sem qualquer intenção de burlar as normas eleitorais ou de causar prejuízo ao processo
eleitoral"

Em que pese a alegação de erro material na informação do endereço
eletrônico da rede social utilizada para propaganda eleitoral, verifica-se que não há
q u a l q u e r
s e m e l h a n ç a
e n t r e
o
p e r f i l
u t i l i z a d o
https://www.instagram.com/carecapsdcandidato e aquele informado por ocasião do
r e g i s t r o
d e
c a n d i d a t u r a ,
q u a l
s e j a
, eis que se
trata de perfis diferentes, sendo que ambos estão ativos.

Outrossim, a posterior informação do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral
relativa a rede social em que veiculou propaganda eleitoral não possui o condão de
afastar a irregularidade.

Nesse sentido, veja-se precedente desta Corte Eleitoral:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO
ENDEREÇO ELETRÔNICO RELATIVO AO YOUTUBE. RRC. APLICAÇÃO DE
MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97 estabelece que constitui obrigação do
candidato, partido ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico de
blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas nos quais se veicule propaganda eleitoral, salvo os endereços
Num. 44010655 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 15:51:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315514380500000042963668
Número do documento: 24091315514380500000042963668
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:15:27

eletrônicos de iniciativa de pessoa natural.

2. Na espécie, o recorrente não informou à Justiça Eleitoral os endereços
eletrônicos correspondentes à plataforma Youtube por meio da qual veiculou
propaganda de cunho eleitoral.

3. A regularização a posteriori não é capaz de sanar a violação ao art. 57-B, da
Lei n.º 9.504/1997, tampouco de afastar a multa aplicada. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido. REPRESENTACAO nº060392278, Acórdão,
Des. Roberto Aurichio Junior, Publicação: DJE - DJE, 22/11/2022.

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
EM REDE SOCIAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO
PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, IV, E §1º DA
LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
IRREGULARIDADE VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 36 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019. MULTA DO ART. 57-B, §5º DA LEI DE
ELEIÇÕES DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços eletrônicos das
redes sociais utilizadas para realização de propaganda eleitoral sejam previamente
comunicados à Justiça Eleitoral.

2. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não
afasta a irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente.

3. O art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019 diz respeito ao processamento do
pedido de registro de candidatura, não se aplicando à hipótese em tela, que
envolve propaganda eleitoral irregular.

4. Multa que se mostra devida na forma do §5º do artigo 57-B da Lei das Eleições.

5. Recurso a que se nega provimento.

RECURSO ELEITORAL nº060216464, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/09/2022.

Há que se concluir, portanto, pela configuração de propaganda eleitoral
irregular, eis que o candidato não informou endereço eletrônico relativo à rede social por
meio da qual veiculou conteúdo de natureza eleitoral, não havendo que se perquirir a boa-
fé em razão da informação posterior de endereço eletrônico à Justiça Eleitoral.

Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral para o
fim de conhecer o recurso interposto pelo recorrente e, no mérito, negar provimento,
mantendo-se integralmente a sentença que julgou procedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
Num. 44010655 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 15:51:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315514380500000042963668
Número do documento: 24091315514380500000042963668
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:15:27

recurso.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] Direito Eleitoral. Zílio, Rodrigo Lópes. 8ª ed. rev. Ampl. e atualiz. São Paulo, Editoria
Juspodivm, 202. Pág. 406

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600356-44.2024.6.16.0100 -
Paraíso do Norte - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: EDSON MARTINS DE ALENCAR - Advogado do(a) RECORRENTE: JOAQUIM
PEDRO DE OLIVEIRA VOLANTE - PR85286 - RECORRIDA: FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO B/PV) - PARAÍSO DO NORTE - MUNICIPAL - PR -
Advogados do(a) RECORRIDA: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - PR40455-A,
ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR34206, ALISSON SILVA ROSA - PR30184.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade.
O desembargador eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz declarou supeição. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.09.2024

Num. 44010655 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 15:51:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315514380500000042963668
Número do documento: 24091315514380500000042963668
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:15:27